Tribunal: TJES
Processo: 5005129-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005129-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: HENRIQUE CESAR FARIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005129-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVAD
O
:
HENRIQUE CESAR FARIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

contra a r. decisão (ID nº 2755850), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
HENRIQUE CESAR FARIA
, diante do não cumprimento da decisão liminar deferida anteriormente – que consistia na reativação do perfil do agravado na plataforma
Instagram
–,

majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 2755843), a agravante aduz, em síntese, que

(i)
“
o serviço Instagram/Facebook não é obrigado a manter contrato com o usuário responsável pela conta reclamada, já que esta viola seus Termos de Uso e expõe os demais usuários do serviço”
;
(ii)
a determinação de reativação da conta reclamada representa intervenção na atividade empresarial do Facebook Brasil e do serviço
Instagram
;
(iii
)
a obrigação imposta pelo Magistrado
a quo
é descabida e desproporcional, uma vez que não houve comprovação de que o agravado não incorreu em nenhuma violação às diretrizes que ensejasse a desativação; e
(iv)
a
astreinte
imposta deve ser afastada, na forma do art. 537, § 1º, II, do CPC.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 2913334, nas quais, além de pugnar pelo desprovimento do recurso, requereu que fosse inadmitido devido à inconsistência de fundamentação jurídica.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 2977619.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005129-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVAD
O
:
HENRIQUE CESAR FARIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

O agravado, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, sustentando, em síntese, que
“não se vislumbra decisão potencialmente causadora de lesão grave ou de difícil reparação para justificar a interposição recursal, não tendo o agravante, aliás, demonstrado estreme de dúvidas, o necessário para fins de admissibilidade do Agravo de Instrumento”

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela empresa agravante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao deferir o pedido de tutela antecipada e ao majorar a multa anteriormente estabelecida.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(
Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

contra a r. decisão (ID nº 2755850), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
HENRIQUE CESAR FARIA
, diante do não cumprimento da decisão liminar deferida anteriormente – que consistia na reativação do perfil do agravado na plataforma
Instagram
–,

majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 2755843), a agravante aduz, em síntese, que

(i)
“
o serviço Instagram/Facebook não é obrigado a manter contrato com o usuário responsável pela conta reclamada, já que esta viola seus Termos de Uso e expõe os demais usuários do serviço”
;
(ii)
a determinação de reativação da conta reclamada representa intervenção na atividade empresarial do Facebook Brasil e do serviço
Instagram
;
(iii
)
a obrigação imposta pelo Magistrado
a quo
é descabida e desproporcional, uma vez que não houve comprovação de que o agravado não incorreu em nenhuma violação às diretrizes que ensejasse a desativação; e
(iv)
a
astreinte
imposta deve ser afastada, na forma do art. 537, § 1º, II, do CPC.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

Contrarrazões, no ID nº 2913334, pelo desprovimento do recurso.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 2977619.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importa deixar claro que, na origem, o ora agravado,
HENRIQUE CESAR FARIA
, ajuizou “ação de obrigação de fazer” em face de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
,
aduzindo, em síntese, que desde 2014/2015 possuía uma conta em rede social da requerida (@henriquecesar), que utilizava para divulgar seus trabalhos, como ensaios fotográficos, venda de cursos de fotografia e
workshops
presenciais.

Narra, também, que, ao longo de oito anos, a sua conta de perfil era conhecida por muitos profissionais renomados da área, chegando a mais de cem mil seguidores ativos.

Ocorre que, em 07/02/2022, o autor alega que foi surpreendido com a desativação de seu perfil realizada pela requerida, tendo recebido uma mensagem automática que afirmava que poderia acessar a conta novamente em 24 (vinte e quatro) horas. No entanto, o perfil na plataforma
Instagram
continuava desativado, sem notificação prévia e sem a indicação da causa para tanto.

Diante de tais fatos, o requerente ajuizou a presente ação pugnando pela concessão de liminar, para que fosse determinada a imediata reativação do perfil @henriquecesar na plataforma
Instagram,
e, no mérito, pela condenação da requerida ao pagamento de indenizações por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e em danos materiais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Juízo singular, ao receber a petição inicial, proferiu decisão deferindo o pedido de tutela antecipada, determinando que
“(...)
a
requerida providencie o reestabelecimento da conta do aplicativo do instagram denominada @henriquecesar, sem a exclusão de qualquer conteúdo anteriormente publicado, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da sua intimação para tal fim”.
E fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em audiência, o requerente informou que a requerida havia cumprido parcialmente a medida liminar, uma vez que o perfil, apesar de ter sido reativado, não permitia a realização de publicações de novos conteúdos ou a modificação da descrição da conta. Além disso, posteriormente, alegou que o perfil @henriquecesar novamente foi excluído pela empresa ré.

Ato contínuo, a empresa requerida pleiteou pela dilação de prazo para cumprimento da decisão judicial, ao argumento de que o Provedor de Aplicações do serviço
Instagram
está localizado em território estrangeiro, o que demanda tempo para que consiga prestar eventuais esclarecimentos.

No entanto, transcorrido mais que os 10 (dez) dias pleiteados pela empresa ré, esta apresentou contestação sem nada mencionar acerca do cumprimento da decisão anteriormente proferida.

Em razão disso, o Magistrado singular proferiu o r.
decisum
hostilizado, no qual majorou a multa anteriormente fixada, ao fundamento de que:

“Ocorre que semanas após o requerido acostou sua contestação nos autos, momento em que requer a improcedência do pedido autoral. Contudo não trouxe explicações ou argumentos do porque até o presente momento não cumpriu a reativação da conta “@henriquecesar” determinada na decisão de Id. 12739782.

Entendo que a conduta da requerida desrespeita a força mandamental contida na decisão de Id. 12739782. Explico. O requerido afirmou que os servidores estão localizados fora do País, contudo não trouxe qualquer documentação comprobatória do alegado. Soma-se o fato de que estamos na “era digital” e não há motivos pelo não cumprimento da liminar pelo simples fato do servidor estar em outro País (repiso – não há elementos neste sentido).

Prossigo. Entre o pedido de dilação do prazo e a contestação apresentada passaram-se 03 (três) semanas, ou seja, prazo superior aos 10 (dez) dias sugerido pelo próprio requerido.

Portanto, diante do não cumprimento da decisão de Id. 12739782, majoro a multa diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada, que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_______________

(...) 4. –
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Importa salientar que, no que tange às teses recursais acerca da verossimilhança das alegações autorais, que levaram o Juízo
a quo
a deferir a tutela antecipada de reativação do perfil do serviço do
Instagram/
Facebook
, vislumbro que essas encontram-se
preclusas
, uma vez que a decisão impugnada tão somente majorou a multa cominatória anteriormente fixada, diante do descumprimento da determinação judicial pela requerida.

Notadamente, a decisão que deferiu o pedido liminar foi proferida em 16/03/2022, tendo a agravante sido citada de seu inteiro teor em 11/04/2022. Apesar de ter comparecido aos autos de origem em petição datada de 19/04/2022 (ID nº 2755850), a recorrente não manifestou nenhuma irresignação recursal, de forma tempestiva, em relação ao deferimento da tutela antecipatória.

Dessa forma, o efeito devolutivo imposto ao presente recurso limita-se à majoração da multa diária estabelecida diante do descumprimento da medida liminar anteriormente deferida. Senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR E DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Majoração da multa cominatória. Irresignação.
Antecipação de tutela deferida no ano de 2018, restando intimada a parte ré, que optou pela revelia processual. Preclusão processual que se verifica
.
Determinação de prosseguimento que não adentra o mérito da medida Inaplicabilidade do inciso I do art. 1.015, CPC. Comando configurado como mero despacho, capaz tão somente de impulsionar o feito e contra o qual não cabe recurso. Inteligência do art. 1.001, do CPC. Recurso não conhecido neste aspecto. Multa cominatória. Aumento de valor. Discussão. Possibilidade. Valor fixado para hipótese de contumácia do Agravante que se revela como módico e com termo final. Adequação da decisão aos termos da regra do § 1º do art. 537, CPC. Prestigio da mesma. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.
(TJRJ; AI 0007603-27.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Freire Raguenet; DORJ 01/10/2020; Pág. 533)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida pelos agravados, fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, pelo descumprimento da tutela antecipada deferida nos autos (inércia da ré em suspender a exigibilidade das prestações correlacionadas ao instrumento de promessa de compra e venda entre as partes). 2.
Decisão agravada que apenas estabeleceu astreintes. Anterior decisão, que concedeu a liminar, estabelecendo a obrigação, contra a qual não se insurgiu a requerida/agravante. Preclusão.
3. Valor das astreintes fixado em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. 4. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2191042-51.2016.8.26.0000; Ac. 10772703; Santo André; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 05/09/2017; DJESP 18/09/2017; Pág. 2649)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA INDEVIDAMENTE SUSPENSO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E DESCUMPRIDA. Multa diária corretamente fixada. Recalcitrância da ré no cumprimento da decisão judicial. Proporcionalidade do quantum fixado. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de revogação ou redução da multa diária arbitrada, a título de astreintes, em razão de pedido de tutela antecipada anteriormente deferido. Afirma o agravante que o suposto descumprimento da tutela antecipada anteriormente deferida decorreu de culpa exclusiva do autor, tendo em vista que o local em que seria restabelecido o serviço de telefonia encontrava-se fechado. Razão não assiste ao agravante.
Com efeito, verifica-se que, em julho do presente ano, foi deferida tutela de urgência, com o fim de se restabelecer o serviço de telefonia no escritório da parte autora. O réu foi devidamente intimado para cumprimento da decisão judicial, mas quedou-se inerte, o que ensejou a determinação de pagamento do valor de r$4.000,00 (em razão do atraso de quatro dias no cumprimento da decisão), nos termos do art. 537, §3º, do CPC, bem como a majoração do valor da multa diária para r$5.000,00. O réu foi devidamente intimado da citada decisão e, mais uma vez, quedou-se inerte, de forma que restou precluso o referido decisum.
Apenas com a contestação, a parte ré informou que o descumprimento da tutela decorreu de culpa do autor, porquanto o escritório encontrava-se fechado. Nada obstante, tais alegações são desprovidas de comprovação sólida, tendo em vista que a mera fotografia, tirada de longe, da portaria do edifício não é suficiente para atestar a ausência de pessoas no local. (...) Desprovimento do recurso.
(TJRJ; AI 0060201-21.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 17/11/2021; Pág. 250)
(grifei)

Nesse espeque, considerando que a obrigação foi estabelecida em decisão anterior, contra a qual não se insurgiu a agravante, encontra-se preclusa a matéria acerca da presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada.

Outrossim, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "
a
decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
" (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).

Ademais, o presente recurso foi interposto em face do r.
decisum
que majorou a multa fixada, em virtude do descumprimento da medida liminar anteriormente deferida por parte da agravante, tendo essa arguido que a
astreinte
imposta deve ser afastada, na forma do art. 537, § 1º, II, do CPC, uma vez que descabida e desproporcional.

Nota-se que a recorrente alega que houve a justa causa para o não cumprimento da obrigação, sob a justificativa que inexiste comprovação de que o recorrido não incorreu em nenhuma violação aos Termos de Uso, que ensejasse a desativação de sua conta no serviço
Instagram/Facebook.
Todavia, tal tese não merece acolhimento, posto que a verossimilhança das alegações autorais foram apreciadas em decisão anteriormente proferida pelo juízo primevo.

Além disso, em que pese a irresignação recursal de que o cumprimento da obrigação imposta é inviável, a agravante tampouco apresentou razões plausíveis e concretas que justifiquem a sua impossibilidade em atender à determinação judicial.

Como se sabe, a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

A propósito, oportuna a transcrição da preciosa lição doutrinária de Elpídio Donizete:

“Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva (...)”

(Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502)

Nesse passo, considero válido ressaltar que o objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta, sendo certo que o devido cumprimento da decisão judicial implica, inexoravelmente, no não pagamento da multa cominatória estabelecida.

Nesse sentido, pertinente a transcrição da obra de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer,
o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
”

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588)
(grifei)

Percebe-se, portanto, que a função inibitória inerente a essa forma coercitiva de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o descumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado.

Dessas premissas é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente.

Com efeito, o valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e o sancionamento excessivo a outra.

No caso em apreço, o valor arbitrado a título de multa/
astreintes
fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se, ao menos em sede de cognição sumária, razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo descumprimento da determinação judicial.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. TUTELA DE URGÊNCIA. Determinação de reativação de conta no aplicativo whatsapp. Agravo do réu. Desacolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. Teses recursais (ilegitimidade de parte e perda do objeto) insubsistentes.
Valor da multa não se mostra exagerado. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2300437-02.2021.8.26.0000; Ac. 15331771; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 20/01/2022; DJESP 28/01/2022; Pág. 4347)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO. ART. 1.015, I DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. Desativação de perfil de usuário em rede social (facebook). Providência adotada que não foi precedida de ordem judicial, tampouco acompanhada de justificativa idônea. Tentativas frustradas de resolver o imbróglio extrajudicialmente.
Dever de reativação da conta. Pedido de afastamento ou minoração da multa diária. Não acolhimento. Astreintes cabíveis no caso concreto, diante do descumprimento da obrigação de fazer. Valor arbitrado que respeita a proporcionalidade e a razoabilidade.
Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
(TJPR; AgInstr 0009113-88.2022.8.16.0000; Curitiba; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz; Julg. 30/05/2022; DJPR 03/06/2022)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REATIVAÇÃO DE PÁGINA NO FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. MULTA COERCITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É defeso à parte discutir, no curso do processo questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC/15), de modo que nenhum juiz decidirá novamente as matérias já decididas, relativas a mesma lide (art. 505 do CPC/15). 2.
A função das astreintes é forçar o requerido a cumprir a obrigação, dando suporte de efetividade ao ato decisório, não sendo, portanto, uma forma de gerar exacerbado benefício financeiro à parte.
3. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento de fixação da multa coercitiva, desnecessária a sua redução em fase de cumprimento de sentença. 4. Recurso não provido.
(TJMG; AI 1081088-74.2021.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 13/10/2021; DJEMG 13/10/2021)
(grifei)

Assim, ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se revela indevida a fixação e, em decorrência do descumprimento da obrigação estabelecida, a majoração das
astreintes
pelo Magistrado primevo.

Delineadas tais considerações, verifico, por ora, inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido de majoração da multa fixada, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo seu deferimento.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005129-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVAD
O
:
HENRIQUE CESAR FARIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO –
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E DESCUMPRIDA – ALEGAÇÕES CONTRA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – PRECLUSÃO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao deferir o pedido de tutela antecipada e ao majorar a multa anteriormente estabelecida.

2
. Mérito: Considerando que a obrigação foi estabelecida em decisão anterior, contra a qual não se insurgiu a agravante, encontra-se preclusa a matéria acerca da presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada.

3
. Em que pese a irresignação recursal de que o cumprimento da obrigação imposta é inviável, a recorrente tampouco apresentou razões plausíveis e concretas que justifiquem a sua impossibilidade em atender à determinação judicial.

4
. A legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

5.
O objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta, sendo certo que o devido cumprimento da decisão judicial implica, inexoravelmente, no não pagamento da multa cominatória estabelecida.

6.
No caso em apreço, o valor arbitrado a título de multa/
astreintes
fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se, ao menos nessa fase embrionária da relação recursal, razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo descumprimento da determinação judicial.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.